Tribunal: TJDFT
Processo: 0709128-44.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709128-44.2018.8.07.0020 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: ARNALDO LUIZ DE ASSIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO. APLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 469 DO STJ. CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FRAUDE. CONHECIMENTO DO USUÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. OFERECIMENTO DE PLANO INDIVIDUAL SEM CARÊNCIA. NECESSIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Aplicam-se aos contratos coletivos de plano de saúde as normas contidas na Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), conforme entendimento do STJ (Súmula 469). 2. De acordo com o artigo 1o da Resolução n. 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), em caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora tem o dever de oferecer ao segurado plano de assistência na modalidade individual ou familiar, sendo desnecessário o cumprimento de novo prazo de carência. 3. Inexistindo prova da fraude alegada pela ré em relação ao usuário, tampouco de que ele tinha conhecimento ou participação na suposta fraude, o cancelamento do plano de saúde sem prévia notificação configura má prestação do serviço. 4. O cancelamento do plano de saúde no momento em que o consumidor se encontrava com sua integridade física abalada, necessitando realizar consultas e exames, e a não disponibilização de migração a outro, como ordena ato normativo competente, não pode ser considerada "mero dissabor do dia-a-dia", mas, sim, dano de ordem imaterial hábil a gerar reparação civil. 5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 13 da Lei 9.656/98, e 422 do Código Civil, sustentando que o recorrido foi excluído da cobertura devido à não comprovação do seu vínculo empregatício com a empresa contratante do plano de saúde coletivo empresarial, tendo a recorrente agido em estrito exercício das normas legais, sendo inadmissível ser responsabilizada por ter cumprido integralmente com os princípios da ética e boa-fé; b) artigos 186, 187, 188, inciso I, 927 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, argumentando que restou plenamente demonstrada a legalidade do cancelamento do contrato, razão pela qual, deve ser afastada a indenização a título de danos morais ou, caso se entenda cabível, requer a redução da verba arbitrada. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 13 da Lei 9.656/98, e 422 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “A prova constante dos autos demonstra que o apelado fazia parte do plano de saúde coletivo da empresa Galluci Melo Desenvolvimento Humano e Organizacional Ltda., fornecido pela apelante AMIL – Assistência Médica Internacional S.A. (ID 11619740), cujo contrato foi unilateralmente cancelado, sem comunicação prévia” (ID 12755090). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187, 188, inciso I, 927 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, porque para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1533637/AP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025